Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS.
1. Há expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não havendo que se falar em nulidade, porquanto não demonstrada a sua abusividade. Precedentes STJ.
2. Sobre a comissão de permanência, o STJ firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que é vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora que ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no pacto. Da análise do contrato, verifica-se que não há a cobrança do referido encargo, mas tão-somente a incidência de juros de mora e multa moratória, em conformidade com o disposto na Corte Superior.
3. Nos termos do art. 397 do CC, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento. Todavia, ao constar da inicial a planilha de cálculo com os valores devidamente atualizados e, considerando que a sentença constituiu o título executivo judicial no valor indicado pelo credor na inicial, a data posterior à elaboração da planilha deve ser o termo inicial para a correção monetária e a incidência de juros.
4. Recursos conhecidos e não providos.